Tribunal: TJSP
Processo: 1000955-83.2022.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Apelação Cível. Embargos à Execução Fiscal. Cobrança de Preço Público. Estações rádio-base (ERB) de telefonia e telecomunicações. A sentença julgou os embargos procedentes, extinguiu a execução e deve ser mantida. A fiscalização das estações de transmissão de dados constitui atribuição exclusiva da União, eis que estas consistem em estruturas imprescindíveis à prestação do serviço móvel de

Ementa:
Apelação Cível. Embargos à Execução Fiscal. Cobrança de Preço Público. Estações rádio-base (ERB) de telefonia e telecomunicações. A sentença julgou os embargos procedentes, extinguiu a execução e deve ser mantida. A fiscalização das estações de transmissão de dados constitui atribuição exclusiva da União, eis que estas consistem em estruturas imprescindíveis à prestação do serviço móvel de telefonia e de telecomunicações. Inteligência do disposto nos artigos 21, inc. XI e 22, inc. IV, da CF, os quais estabelecem a competência da União para regular os serviços de telecomunicações e legislar privativamente sobre o tema. Ausência de competência institucional dos Municípios a esse propósito. No mais, nas hipóteses das cobranças que apresentam exigência vinculada ao exercício do poder de polícia ou a determinado serviço público disponível ao contribuinte, a competência para instituí-la deve ser aferida a partir da atuação estatal geradora da cobrança. É certo, entretanto, que ao Município cumpre fiscalizar as estruturas instaladas em suas zonas urbanas, a fim de evitar que estas sejam edificadas em locais indevidos, com base em suas respectivas normas e regulamentos de zoneamento. No caso, contudo, as normas locais infirmadas tratam de cobrança de preço público, ou seja, dizem respeito a temáticas privativas à atuação do ente federal, o que denota ausência de juridicidade da exação. Nega-se provimento ao recurso e majora-se a verba honorária, nos termos do acórdão.